Tribunal: TJPA
Processo: 0808632-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808632-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0808632-15.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0011142-71.2018.8.14.0012

IMPETRANTE: DR. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - OAB/PA 11.505 E DR. LUCAS AMORIM RODRIGUES

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2°, inciso II e art. 157, §2-A, I do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0808632-15.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0011142-71.2018.8.14.0012

IMPETRANTE: DR. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - OAB/PA 11.505 E DR. LUCAS AMORIM RODRIGUES

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2°, inciso II e art. 157, §2-A, I do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ANTONIO VAGNER MELO BARRA, contra ato do Juízo da
1ª Vara
Criminal da Comarca de Cametá.

De acordo com a impetração, consta que no dia 22/10/2018, o paciente na companhia de outro indivíduo não identificado, supostamente utilizando arma de fogo, invadiu a residência das vítimas Alcino dos Santos Viana Vanzeler e Genivane Caldas de Carvalho
de onde
subtraíram inúmeros pertences.

Ressalta que o demandante respondeu o feito em liberdade, sendo apenas indiciado, contudo, no andamento da instrução processual, na data de 09/04/2021 o Juízo decretou a medida da ordem pública, sendo custodiado em 20/04/2021.

Aduz que a segregação decretada na instrução processual por suposta reiteração de conduta delitiva foi ilegal, tendo em vista que o paciente se encontrava solto, estando ausente a contemporaneidade e elemento
s
novo
s que justifiquem a medida
.

Relata que ao prolatar a sentença em 31/08/2021, o magistrado manteve a cautelar negando ao coacto o direito de responder em liberdade.

Alega ilegalidade no decreto preventivo na sentença condenatória, o qual se baseou em premissas genéricas, ilações e impressões subjetivistas do juízo a quo, diante da ausência de contemporaneidade.

Argumenta ainda que o paciente ostentou a qualidade de réu solto durante toda a instrução processual sem qualquer quebra das obrigações.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 31/05/2023, por meio do Ofício 37/2023-GAB-HC (Id 14409680).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Além disso, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória (ID 14409681) que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, visto que se trata de ação penal pública ajuizada pelo órgão ministerial pela prática de roubo majorado, tendo sido a materialidade e autoria do crime inequivocamente comprovadas durante a instrução processual de acordo com a oitiva das testemunhas e ainda por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos no artigo 312 do CPP, no qual o demandante foi condenado a um apenamento superior a 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e principalmente por ostentar diversos antecedentes criminais.

Ademais, vislumbra-se que o paciente foi custodiado durante a instrução processual. Logo, seria um contrassenso mantê-lo segregado preventivamente e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade visto que permanecem os requisitos da medida extrema.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

-
A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
- - Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023